Tribunal: TJDFT
Processo: 0748480-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0748480-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação anulatória c/c tutela provisória para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário que deferiu a tutela provisória para autorizar o depósito da quantia devida e determinar a suspensão de eventuais atos executórios até o julgamento final da demanda. A agravante alega que o Juízo de Primeiro Grau condicionou a tutela de urgência ao depósito por entender que não estaria devidamente preenchido o requisito da probabilidade do direito, que demandaria dilação probatória. Informa que a possibilidade de cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) antecipado é disciplinada no art. 320 do Decreto Distrital n. 18.955/1997, que elenca as hipóteses de incidência e expressamente exclui os contribuintes optantes do regime especial do art. 320-D da sistemática de pagamento antecipado. Registra que, de fato, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) antecipado não é penalidade, mas apenas uma antecipação do imposto quando a apuração é feita no regime normal. Assegura que se enquadrava no regime especial do art. 320-D do Decreto Distrital n. 18.955/1997 até fevereiro/2019, momento em que teve lavrado contra si o Auto de Infração n. 33/2014. Sustenta ser impossível a cobrança de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) antecipado dos contribuintes sujeitos ao regime especial do art. 320-D do Decreto Distrital n. 18.955/1997. Considera que aceitar a conduta exigida pelo Fisco, sem lei que a ampare, fere o art. 5o, inc. II, da Constituição Federal. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que, até a decisão final de mérito, abstenha-se de inscrever a agravante em dívida ativa e suspenda a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração no 33/2014. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 53374227). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes. Em uma análise perfunctória, tenho que a decisão impugnada deve prevalecer até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado, uma vez que as alegações trazidas pela agravante demandam incursão no mérito da demanda originária. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, e o acolhimento das alegações demanda dilação probatória, o que se revela inapropriado na via buscada pela agravante. Ademais, a antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito. Por isso, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida mostra-se cabível, razão pela qual se faz imprescindível prova inequívoca da verossimilhança das alegações, o que, no caso, não se vislumbra, ao menos em princípio. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada